Tribunal: CARF
Processo: 13501.720722/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.720722/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.801 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF n°
49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-
51.930 (fls. 64), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 71) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário eletrônico para exigir multa por atraso
na entrega da DCTF de março de 2012, no valor de R$ 265,63 (fls. 57).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.720722/2013-16
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.720722/2013-16

O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 2). A decisão de primeira
instância, ora recorrida, considerou procedente a exigência tributária.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 71) repisa o argumento já
oferecido na impugnação, pelo qual a multa aplicada deve ser exonerada em razão da ocorrência
de denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014
(fls. 69) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/09/2014 (fls. 71). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade e dele conheço.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância reafirmando que apresentou a
DCTF em tela antes de qualquer procedimento fiscal, o que caracterizaria a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do CTN, afastando assim a possibilidade de exigência da multa ora
combatida, nos seguintes termos (fls. 71):
1- A requerente apresentou DCTF cujos prazos de entrega venceram em
22/05/2012, portanto fora do prazo estabelecido. (anexo 03)
2- Ocorre que tais apresentações foram feitas espontaneamente, sem que para
tanto houvesse qualquer notificação, intimação ou qualquer outra ação fiscal.
3 - O Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996 -
estabelece em seu artigo 138:
[...]
4-Esse dispositivo é claro no sentido de isentar a responsabilidade do
contribuinte por quaisquer infrações quando ele, espontaneamente, ANTES DE
QUALQUER AÇÃO FISCAL regulariza suas obrigações, ainda que acessórias. Note-
se que o artigo 138 acima transcrito é explicito quando estabelece acompanhada se for
o caso, do pagamento do tributo devido.... (Anexo 04)
A questão relativa à possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea quando
uma obrigação acessória é cumprida além do prazo regulamentar já foi bastante discutida no
âmbito deste CARF, o que possibilitou a sedimentação do entendimento de que o referido
instituto não alcança a infração de atraso na entrega de declaração, nos termos da Súmula CARF
no 49, verbis:
Súmula CARF n° 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, a presente reclamação do contribuinte deve ser afastada.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.801 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.720722/2013-16

Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital